Tribunal: TJBA
Processo: 8073551-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8073551-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PACIENTE: NILTON FRANCA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JONATAS MENEZES MATOS LIMA

IMPETRADO: 09 VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

Habeas Corpus. Prisão Civil em decorrência de débito alimentar. Execução de alimentos.
D
ecisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, em regime fechado, por inadimplemento parcial de obrigação alimentar fixada em 65% do salário mínimo, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos. O débito executado, referente ao período de maio/2024 a novembro/2025, totaliza R$ 12.220,50. O paciente, pescador artesanal sem vínculo empregatício formal, realizou pagamentos parciais e continuados no montante de R$ 5.700,00 ao longo do período executado. Liminar deferida para suspender o decreto prisional. A prisão civil por dívida alimentar constitui exceção no direito brasileiro e somente se justifica diante do inadimplemento voluntário e inescusável, exigindo-se a recalcitrância do devedor e a inexistência de qualquer pagamento (CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 2º a 7º). O paciente comprovou a realização de pagamentos parciais e continuados, mediante aporte inicial de R$ 1.500,00 e depósitos mensais regulares de R$ 300,00 ao longo de todo o período executado, totalizando R$ 5.700,00, o que afasta a voluntariedade do inadimplemento e demonstra boa-fé. Os extratos bancários revelam movimentação financeira compatível com a alegada hipossuficiência, corroborando a tese de que o inadimplemento integral decorre de impossibilidade econômica e não de recusa deliberada. A manutenção da prisão civil desvirtua a natureza instrumental do instituto, convertendo a coerção em sanção punitiva que impedirá o devedor de exercer sua atividade de pesca artesanal e obter renda para o pagamento das parcelas inadimplidas, em prejuízo ao próprio alimentando. O débito remanescente pode ser perseguido por outros meios executivos previstos em lei, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do título judicial (CPC, arts. 528, §§ 1º e 3º, e 782, § 3º), menos gravosos e mais proporcionais. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar definitivamente o decreto de prisão civil.